Tribunal: STF
Processo: ARE 1461532
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. CIRURGIAS ELETIVAS. EXCEPCIONALIDADE. CASO DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. HIPÓTESE OCORRENTE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMANDA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À RETOMADA DAS CIRURGIAS ELETIVAS NA MATERNIDADE DIVINO AMOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. OMISSÃO ESTATAL INCONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO EM OUTRA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA APENAS PARCIALMENTE. DEVER DO ENTE FEDERATIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CIDADÃO, SOB PENA DE AFRONTA A DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM CONDENAÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O PATRIMÔNIO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO COMO PARTE NO PROCESSO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 4, p. 1).



    2.. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, parágrafo único, 2º, e 167 da Constituição da República (e-doc. 5). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários pela incidência das Súmulas nº 279, nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.



    7. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    8. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (v.g. ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria Pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se que, o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, chancelou que “restou demonstrado que as cirurgias eletivas foram retomadas em 17.11.2021 e, no mês de janeiro de 2022, existia uma demanda reprimida de mais de 1.700,00 (um mil e setecentos) pacientes (Id. 12949474). Os dados mais recentes dão conta de que, no mês de abril do corrente ano, foram realizadas 53 (cinquenta e três) cirurgias” (e-doc. 4, p. 5). Além disso, constatou-se a existência de conduta omissiva por parte do recorrente: “negar a proteção perseguida nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, viola o dever constitucional erigido nos dispositivos antes mencionados e atenta contra a vida e a dignidade da pessoa humana, pois o direito à saúde não pode ser relativizado, haja vista a primazia do bem da vida nele garantido.” (e-doc. 4, p. 5). Cabe destacar:



    “Outrossim, entendo pertinente transcrever os seguintes argumentos delineados pela autoridade sentenciante, os quais ratifico para reforçar o meu entendimento:



    ‘(...) Com efeito, percebe-se que não há negativa da parte demandada em relação aos fatos delineados na inicial, apenas justificativa para a sua ocorrência e manutenção (ID 8475462), o que ensejou, inclusive, o deferimento do pedido liminar (ID 8504467). Tal fato também é reforçado pela ausência de contestação (ID 9740478). 



    Muito embora tenha o requerido trazido informações (ID 12592995 a 12593065) dando conta do cumprimento daquilo que foi determinado na decisão de ID 8504467, o Ministério Público, refutando as alegações trazidas pelo réu, apontou que as cirurgias eletivas no Município, até esse tempo, encontravam-se paralisadas desde janeiro de 2018 decorrente do desabastecimento de insumos médico-hospitalares. 



    Referida circunstância restou comprovada pelo depoimento prestado pela Diretora da MDA (Júlia Ferreira Lopes), bem como pela Diretora da Central de Medicamentos (Eliene Siqueira Martins) e a Farmacêutica da Central de Medicamentos (Márcia Suely da Cunha Rocha Barbosa), onde informaram terem os insumos sido adquiridos em quantidade insuficiente em relação à demanda e a frustração do processo licitatório aberto para novas aquisições (IDs 24882924 e 24882948). 



    Reforçam também a realidade acima noticiada o Ofício de ID 24882999, que é acompanhado de uma nova lista de pacientes aguardando a realização de procedimentos (total de 688 pessoas) (ID 24882999 - Pág. 2/21). 



    Dessa forma, decorre que a realidade de represamento de demanda pelas cirurgias eletivas permanece, não tendo o Município logrado êxito em solucionar, de forma definitiva e eficiente, os problemas constatados, deixando, inclusive, de abastecer adequadamente com insumos e materiais básicos suas unidades de atendimento hospitalar, criando terreno fértil para a ocorrência de agravamento no sistema de saúde e prejuízo de elevada monta a toda sociedade carente de atendimento.



(...)



    O exame do Termo de Inspeção colacionado, datado de 04/06/2019 (ID 44236900), revelou: a) a quantidade de pessoas em fila de espera era de aproximadamente 1.138; b) infiltrações na unidade, com realização de manutenção em locais pontuais e de forma urgente; c) suspensão das cirurgias eletivas devido à falta de material médico-hospitalar que chegam em quantidade insuficiente; d) o material fornecido só permite o atendimento materno-infantil; e) possibilidade de complicação no quadro dos pacientes dificultando o tratamento, devido a demora. 



    Da análise das fotografias que acompanham o mencionado relatório, pode-se ver consultórios médicos e recepção com infiltrações (ID 44236900 – Pág. 8), alojamento conjunto improvisado (ID 44236900 – Pág.9/11), enfermarias sem divisórias (ID 44236900 – Pág.12/13), áreas desativadas (ID 44236900 – Pág.16/17), além da lista de materiais faltantes (ID 44236954 – Pág.1/41). 



    Importa salientar que os materiais mencionados, são, em sua grande maioria, de natureza básica, tais como agulhas, fitas adesivas, luvas cirúrgicas, sapatilhas, termômetro, toucas, medicamentos injetáveis, cateter, fios cirúrgicos, dentre outros, tornando incontroversa a deficiência na gestão da referida unidade hospitalar.



    Desta feita, conforme salientado pelo Ministério Público, restou demonstrada a ausência de cumprimento, até essa data, da decisão proferida pelo juízo, estando a unidade funcionando de forma precária e improvisada. 



    O plano de retomada apresentado pelo requerido (ID 62347017), embora tenha sua importância como uma diretriz para a execução das ações necessárias, não é suficiente para a solução dos problemas enfrentados, dada a ausência de efetiva implementação.’” (e-doc. 4, p. 7-8).



    11. Nesses moldes, fundamentada a ausência de atuação da municipalidade no sentido de sanar as irregularidades, justificável a intervenção, que, reitero, cabível somente em situações excepcionais.



    12. No mais, para divergir do acórdão recorrido, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, Lei nº 8.080, de 1990, e Portarias nº 2.203, de 1996, e nº 55, de 1999, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 1.380.897-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”



    (ARE nº 1.412.280-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 17/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES.”



    (RE nº 1.343.181-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.405.612-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 16/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.182.443-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    14. No mesmo sentido, que trataram de cirurgias eletivas, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.454.553/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/09/2023, p. 13/09/2023; ARE nº 1.453.366/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023; ARE nº 1.445.353/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2023, p. 03/07/2023; ARE nº 1.443.795/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/06/2023, p. 26/06/2023; e ARE nº 1.396.704/AM, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator